Tribunal: STF
Processo: AR 3126
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, fundamentada no art. 966, V, do CPC, ajuizada por Maria Assunção Cardoso do Nascimento, em face de decisão monocrática exarada pela Min. Cármen Lúcia, nos autos do RE 1.365.090/TO, com trânsito em julgado em 21.04.2022. 



    Eis os principais fundamentos da supramencionada decisão (eDOC 6, pp. 6-12):



    “(...) 



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    6. Quanto à “possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT” (fl. 1, e-doc. 11), o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.069.876-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    “O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os ‘servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual’, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99” (ADI n. 5.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    Confiram-se também, em processos idênticos à espécie vertente, as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.365.727, de minha relatoria, DJe 14.2.2022; Recurso Extraordinário n. 1.350.816, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.1.2022; Recurso Extraordinário n. 1.343.344, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.9.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.330.812, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2021.



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Acolhível, nesse ponto, a postulação recursal de que deve ser aplicado à recorrida o Regime Geral da Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público. 



    7. Quanto à necessidade de aplicação do instituto da “desaposentação” e à alegada contrariedade ao § 2º do art. 18 da Lei n. 8.213/1991, razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O agravante alega, no recurso extraordinário, a impossibilidade de aplicar a “Desaposentacão, por evidente ausência de amparo constitucional e legal para tanto” (fl. 4, e-doc. 9). 



    O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, assentou não se tratar de “desaposentação”, objeto do recurso extraordinário. Verifica-se ausente correspondência entre os fundamentos da decisão impugnada e os argumentos do recurso interposto. Este Supremo Tribunal concluiu ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). 



    Quanto a essa matéria, não há identidade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e os fundamentos do julgado recorrido, pelo que incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    9. A apreciação do pleito recursal, no ponto em que se menciona que o Tribunal de origem não teria apreciado o “teor do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/91” (fl. 11, e-doc. 9), a questão exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DESAPOSENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1205241 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01-08-2019; ARE 928668 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/04/2016; AI 753.881 AgR/DF, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05/06/2013; e AI 671330 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 05-02-2010. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.336.083-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.10.2021).



    10. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social.” (grifei). 



    Nesta ação rescisória, inicialmente, a Autora requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Relata que ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 23.02.1976 e que, a partir de 1989, foi transferida para o serviço público do Estado de Tocantins, adquirindo a estabilidade excepcional, nos termos do art. 19 do ADCT.



    Acrescenta que (eDOC 1, p. 3):



    “Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 



    A citada ação foi ajuizada em fevereiro de 2016, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 364/AP, de 06 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.617, de 10 de maio de 2016. 



    Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT.



      O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.365.090/TO, a qual reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 



    Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa a Autora senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido. ”. (grifos do original).



    Ressalta que é possível, em sede de ação rescisória, a aplicação da modulação em tema de repercussão geral e que, inclusive, tal hipótese foi admitida no referido Tema 1254/STF. 



    Destaca que sua aposentadoria “foi concedida por meio da Portaria n° 364/AP, de 06 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.617, de 10 de maio de 2016, portanto, em data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254, que ocorreu em 17 de junho de 2024.” (eDOC 1, p. 6) 



    Alega que os efeitos prospectivos aplicados pelo STF visam aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos cidadãos, especialmente em situações consolidadas, como é o caso da aposentadoria da Autora. 



    Dessa forma, justifica a propositura desta ação, tendo em vista que a decisão rescindenda é contrária à tese fixada no Tema 1.254, quanto aos efeitos prospectivos. 



    Postula a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC e 969 do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 1, pp. 9-11):



    “Conforme narrado, em razão da decisão rescindenda, proferida no bojo do RE n° 1.365.090/TO, a aposentadoria da Autora junto ao RPPS/TO foi cessada, reduzindo drasticamente os proventos de sua aposentadoria, sua única fonte de renda. 



    Sabe-se que, estando a Autora contemplada pela modulação temporal do Tema 1.254/STF, lhe é garantido o direito de permanecer vinculado ao RPPS/TO, vez que já estava aposentado junto ao IGEPREV/TO desde 2016. 



    Diante da iminência de grave dano irreparável, a Parte Autora ingressou com a presente ação rescisória, e agora, para salvaguardar seus direitos, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o IGEPREV/TO reestabeleça o benefício da Autora até o julgamento final desta ação. 



    6.1. Probabilidade do Direito 



    A probabilidade do direito da Autora está demonstrada pela própria decisão do STF no Tema 1.254, que, ao modular os efeitos do novo entendimento, determinou que as aposentadorias já concedidas ou cujos requisitos foram preenchidos até 17 de junho de 2024 não seriam afetadas pela nova interpretação. 



    A Autora teve sua aposentadoria concedida em 2016, portanto antes da data estabelecida pelo STF. Outrossim, já preenchia os requisitos para aposentadoria junto ao RPPS/TO antes do termo fixado pela Corte Suprema. 



    Logo, a cessação do benefício do Requerente, desconsiderando a modulação temporal do Tema 1.254/STF, configura flagrante violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima, além de afrontar a determinação expressa da Corte Suprema.



    6.2. Perigo de Dano 



    O perigo de dano é iminente, pois a cessação da aposentadoria da Autora compromete a sua subsistência e dignidade, visto que é senhora idosa com mais de 68 anos, tendo o benefício previdenciário como único meio de sustento, o qual foi abruptamente reduzido, abalando sua saúde financeira. 



    Ademais, é fundamental à Requerente o reestabelecimento do vínculo funcional com o Estado do Tocantins, na condição de inativo, para que possa voltar a usufruir do plano de saúde vinculado ao RPPS/TO. Veja, Excelência que, em que pese a Autora esteja recebendo seus proventos junto ao INSS, o valor é muito inferior ao efetivamente devido, impossibilitando a manutenção de um plano de saúde particular. (...)” (grifos do original). 



    Ao final, requer a rescisão da decisão de mérito proferida no RE 1.432.925/TO para que seja proferido novo julgamento, a fim de que se aplique a modulação dos efeitos do Tema 1.254 da repercussão geral “determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória” (eDOC 1, p. 10). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita formulado na presente ação. 



    Passo, então, a análise do pedido de tutela provisória. 



    Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    De início, verifica-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da excepcionalidade da concessão de tutela de urgência no âmbito de ação rescisória em prestígio à efetividade das decisões judiciais previamente proferidas. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ação rescisória. Agravo regimental. 2. Reapresentação dos mesmos fundamentos da petição inicial. 3. A verossimilhança das teses formuladas na inicial não se apresenta suficientemente clara diante da inexistência de provas inequívocas nos autos 4. Necessidade de instauração do contraditório. 5. Ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 2028 tutela antecipada-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2008) 



    “AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA ANTECIPADA. Descabe, em mitigação precária e efêmera da coisa julgada, de envergadura constitucional, implementar, na rescisória, tutela antecipada.” (AR 2328 MC-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 16.04.2015) 



    Na hipótese, contudo, verifico configurados a presença da plausibilidade jurídica do direito alegado e o perigo da demora. 



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, Tema 1.254-RG, de Relatoria da Min. Rosa Weber, em 12.06.2023, DJe 27.06.2023, proferiu acórdão assim ementado:



    “Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. 



    Esta Corte, ao julgar os segundos embargos de declaração, em 11.06.2024, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, opostos em face do citado acórdão, modulou os efeitos da decisão, nestes termos: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” 



    Desse modo, nos termos da modulação do Tema 1.254, verifico, nesse exame preliminar, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória pleiteada. 



    Isso porque, no caso concreto, a aposentadoria da Autora foi concedida em 06.05.2016, em data anterior à publicação da Ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254 (17.06.2024). 



    Conforme visto, na modulação dos efeitos do Tema 1.254 ficaram preservadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios. 



    Nesse sentido, em caso específico, destaco os seguintes fragmentos da recente decisão monocrática exarada na AR 3.087-TP/TO, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Dje 14.02.2025:



    “Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Elimar Alves Bittencourt de Brito em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mediante a qual foram providos o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo o IGEPREV/TO e o agravo em recurso extraordinário interposto pelo INSS. 



    (…)



    A autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alega que “a decisão rescindenda está em desconformidade com entendimento jurisprudencial de observância obrigatória, nos limites do art. 927 do CPC, ofendendo manifestamente norma jurídica, bem como ensejando a propositura desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 2). Narra que:



     



    Aduz que “não se trata de superação de precedente, visto que a Corte Suprema só veio a se manifestar sobre a modulação temporal no julgamento dos embargos de declaração no bojo do RE 1.426.306/TO” (edoc. 1, fl. 5). Acrescenta que “sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda” (edoc. 1, fl. 5). 



    A autora defende estar demonstrado o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que “teve sua aposentadoria concedida em 2017, portanto antes da data estabelecida pelo STF” (edoc. 1, fl. 8). No tocante o periculum in mora, alega que “a cessação da aposentadoria da Autora compromete a sua subsistência e dignidade, visto que é senhora idosa com mais de 70 anos, tendo o benefício previdenciário como único meio de sustento, o qual foi abruptamente reduzido, abalando sua saúde financeira”. 



    (…)



    Requer, assim, “[a] concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 9). No mérito, pugna pela procedência da ação, para determinar:



    (...)



    Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 



    Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    (...)



    Assim, ultrapassada a questão relativa ao cabimento da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie. 



    Conforme relatado, a autora sustenta, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente “em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos”. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese: 



    (…)



    Do acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Em apreciação conjunta dos recursos, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/24 - grifou-se). 



    Saliente-se que, do acórdão proferido em sede de embargos, houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário da Corte. 



    (…)



    No caso dos autos, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória mostra-se configurado, uma vez que a aposentadoria da autora, vinculada ao RPPS/TO (por meio de decisão judicial), foi concedida em 15 de maio de 2017 (edoc. 4, fl. 1), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024 (cf. andamento processual do RE nº 1.426.306/TO). 



    Nessa análise prévia e perfunctória inerente ao exame do pedido liminar, parece-me que a modulação temporal de efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema nº 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, in verbis: 



    (…)



    Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a autora é pessoa idosa, com 77 (setenta e sete) anos de idade, e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    Ademais, constata-se a existência do alegado perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão ora rescindenda (RE nº 1.416.017/TO), o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado (edoc. 4, fl. 2). 



    Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover o seu sustento. Portanto, neste exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência.



    Portanto, neste exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001 requerido no caso em apreço. 



    Consigno que, em casos análogos ao presente, o eminente Ministro Flávio Dino tem também deferido a liminar. Cito, nesse sentido, as decisões singulares proferidas nos autos da AR nº 3.078/TO (DJe de 27/01/25), da AR nº 3.068/TO (DJe de 20/12/24) e da AR nº 3.067/TO (DJe de 20/12/24). 



    Ante o exposto, defiro, ad referendum, a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e determino o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória” (grifos nossos) 



    Desse modo, defiro a tutela provisória de urgência pleiteada para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e determino o imediato retorno do pagamento da aposentadoria da Autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e a suspensão do benefício vinculado ao RGPS até que seja julgado em definitivo o mérito da presente ação rescisória. 



    Após, abra-se vista à parte Ré para contestação, nos termos do art. 970 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência, ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV/TO e ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente